Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-11.2012.8.11.0105
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-11.2012.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODAIR PELLIZZARI - CPF: 798.843.501-91 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO EDUARDO FAGOTTI (VÍTIMA), ADORAO FAGOTTI NETO - CPF: 015.350.679-26 (ADVOGADO), ADORAO FAGOTTI NETO - CPF: 015.350.679-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
PERPETRADO MEDIANTE DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
AB
SOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
SENTENTIA
MANTID
A
– 2.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA –

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA

– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o
insurgente
agiu com
animus necandi
.

2.
A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa,
sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Recurso de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros d
a
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Odair Pellizzari
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0000457-11.2012.8.11.0105
,
pelo Juízo da
Vara
Única
da

Comarca de
Colniza
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
motivado sob domínio de violenta emoção

(
art.
121, §
1
º, c/c
art
.
1
4
,

II
,
do Código Penal
), determinando
a
subm
issão

do recorrente
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
recorrente, forte nas razões recursais lançadas no I
D
163228231
,
pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa, E, subsidiariamente, postula

a
desclassificação d
a tentativa de
homicídio para o
crime
de
lesão corporal
leve ou
grave, previsto no art. 129, § 1º, I, II e III
, argumentando que não agiu com
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
veem
no I
D
163228234
, requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
163228235
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no I
D
166937159
, manifesta
-se
pel
o desprovimento
do
presente
recurso.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
,
vista
no I
D

16
3228209, p. 11
-
13
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos em epígrafe que no dia 10 de
Fevereiro
de 2012, por volta das 17h35min, neste Município de Colniza/MT, Distrito de Guariba, na Avenida Norte Sul, em frente a Sorveteria
Art
Sabor, o denunciado
ODAIR PELLIZZARI, por motivo de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção
, valendo-se de um revólver, tentou matar a vítima Sérgio Eduardo

Fagotti
, efetuando disparos de arma de fogo contra este, somente não alcançando seu desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo provocado as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito acostado as fls. 09/11.

Restou apurado
no vertente
caderno investigativo,

que em dias e horários alternados, bem como na indigitada data e horário, a vítima, como de costume, zombara e caçoara com o denunciado, chamando-o de corno e chifrudo.

No dia dos fatos,

Odair dirigira-se

ao

Estabelecimento Comercial denominado Sorveteria
Art
Sabor, na qual se encontrava a vítima, oportunidade pela qual
esta
novamente passou a ofender o denunciado, falando: "o que você veio fazer aqui seu corno?"

Diante da vexatória causada pela vítima naquele

momento, o denunciado começou uma luta corporal com a vítima, ato contínuo, o acusado, valendo-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.
[...]
Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de
admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da
aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada
pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva
do Júri Popular.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva
não
fo
ram
objeto
s
de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer sua absolvição sumária
mediante
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e,
subsidiariamente
, a desclassificação do crime doloso contra a vida para
o de lesão corporal
de natureza leve
ou grave
.

Ocorre que, dos depoimentos
da vítima
e

da
s
testemunha
s
, bem como dos interrogatórios do recorrente, ressaem duas versões sobre os fatos que não deixam claro se
ele
realmente agiu em legítima defesa, principalmente porque teria
dado
um soco na vítima e depois
desferido
dois tiros contra ela
, tendo

um atingido
n
a
clavícula
e outro na
região torácica, causando
grave
lesão medular
,
conforme se infere do
auto de exame de corpo de delito indireto (ID 163228209,
p. 22
-
25)
.

Com efeito,
ao ser interrogado o apelant
e confessou a prática delitiva e,
apesar de alegar
a tese de
legítima defesa,
afirmou que foi ele quem inicia
ra
as agressões físicas
contra a vítima
,
consoante se infere destes trechos
de
seu interrogatório
:

“O Sérgio vinha fazendo ameaça e perseguição comigo, o Sérgio passou me chamou de corno e fez gesto, vivia perseguindo minha mulher. (...) Aí fui sorveteria
pra
comprar um cartão pra ligar pro meu irmão, aí
tava
o Sérgio lá,
e ele veio de encontro comigo, com uma garrafa de cerveja na mão, me chamando de corno e perguntando o que eu
tava
fazendo ali,
eu dei um soco nele
, aí saímos lutando pra uma área lá fora, aí eu
tava
andando armado, foi na hora que peguei na arma e atirei nele
. (...) Eu
tava
andando armado porque
tava
com medo das ameaças dele, tinha mais ou menos 1 mês que eu
tinha comprado essa arma (sic)
”
.

(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
, vista no
ID 163228219, p. 3)

Destacamos

Por
sua vez
, a vítima afirmou que nada fez, naquele momento, para que o apelante iniciasse as agressões físicas e lhe desferisse os tiros, conforme se verifica desta parte de seu depoimento judicial:

“Nós éramos amigos. Eu
tava
na sorveteria, tinha acabado de pegar uma cerveja e o Odair entrou e me disferiu um soco, quando eu levantei a cabeça ele já atirou e não falou nada. (...) Aí eu corri uns 4 ou 5 metros e ele deu outro tiro e aí caí e já não vi mais nada.
(...) O
primeiro tiro foi no ombro e eu corri, aí ele deu outro que pegou na minha costela e eu não vi mais nada. (...)
”.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
, vista
ID 163228219, p.
3
-
4
)

Destacamos

É importante demonstrar
, ainda nesse diapasão,
que a
s testemunhas
Eva Santos do Nascimento, Edvan Pereira Silva, Luiz
Antonio
Pimentel de Souza apesar de confirmarem que a vítima vinha agredindo verbalmente o apelante
e fazendo chacotas
, também relataram que foi
este
quem teria dado início às
agressões físicas contra
aquele
e, em seguida, teria sacado
um revólver e desferido dois tiros.

Em prol de sua tese,
o
recorrente alega que
a vítima vinha não apenas zombando
de sua pessoa
, mas também o ameaçando
;
e que, no momento dos fatos, estava com uma garrafa de cerveja nas mãos, e
ntretanto, considerando a existência de relatos testemunhais dando conta que
o
insurgente
foi quem
teria dado
início às agressões físicas
;
bem como levando em conta o fato de
ele
estar armado e ter desferido dois tiros em direção ao ofendido, atingindo região letal, o certo é que,
mesmo que fosse em legítima defesa, ao menos nesta fase processual,
seu
ato
demonstrou ser desproporcional.

Diante
do exposto
, deve ser reconhecido que a excludente de
ilicitude não ficou demonstrada
indene de dúvidas, haja vista que
o recorrente
não comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
a sua pessoa
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa;
e
o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto,
somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa
s

hi
p
óteses
, o que significa dizer
, em outras
palavras,
persistindo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postulara sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter
, segundo ale,
agido em legítima defesa, é imperativo reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até
então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele agi
ra
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal
de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou
de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido
.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 17.02.2021 e publicado no
DJe
de 23.02.2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 19.08.2020 e publicado no
DJe
de 22.08.2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
de 05.02.2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
tentativa de
homicídio
perpetrado mediante violenta emoção
, deve
ndo, portanto,
ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5
º, XXXVIII
,
c
e
d
da Constituição Federal).

No
utro
viés
, no
que alude à desclassificação, embora
o apelante
tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que
, mais uma vez,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Deveras
,
em juízo,
o recorrente
confessou parcialmente a
prática delit
iva e afirmou que
estava andando armado há cerca de um mês em razão das ameaças que vinha sofrendo da vítima
;
e que
só desferi
ra
o
s disparos contra ela
por
que
precisava se defender de agressões
físicas que se iniciaram após suposto
atrito verbal
.

C
ontudo,
tal situação fática não
foi
comprovada
induvidosamente
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do insurgente, dando conta de que
ele
fora
atacado
– verbal e fisicamente –
e
precis
ara
se defender, de maneira que não tinha
intenção de
ceifar a vida
da vítima
; e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos

da
s

testemunha
s
e do laudo pericial, dando conta de que

o
insurgente
se
armara
com um
revólver
e,
após ser provocado
verbalmente pela vítima, parti
ra
para agressão física e em dado momento
teria
desferi
do

dois
tiros contra ela
.

Nesse
contexto
, apesar
de o recorrente negar
a sua intenção homicida,

à luz das peculiaridades do caso concreto não se pode afirmar, com a robustez necessária
, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve ou
grave.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De sua parte,
este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando
que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
11
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c

e
d
, oportunid
ade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Odair Pellizzari
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Colniza
, pela
prática do crime de tentativa de homicídio motivado sob domínio de violenta emoção (art. 121, §1º, c/c
art.
14, II, do Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023